Tribunal: TJMT
Processo: 1000726-36.2021.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000726-36.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO LUIZ TAQUES MARTINS - CPF: 030.030.481-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDREIA APARECIDA BARANTIEL - CPF: 021.458.531-03 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREIA APARECIDA BARANTIEL - CPF: 021.458.531-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL — LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART 129, § 9º DO CP) —
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
—
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO —
IMPOSSIBILIDADE — MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS — RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA — TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA — CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO —
PLEITEADO O AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA À VÍTIMA
— IMPROCEDÊNCIA — PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA — DANO MORAL PRESUMIDO — PEDIDO EXPRESSO DO
PARQUET
— JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ —
MEDIDA DE OFÍCIO
— REAJUSTE DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO — PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE —
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM MEDIDA ADOTADA DE OFÍCIO COM VISTAS À REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

1.

Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida se harmoniza às outras provas amealhadas aos autos. Nessa ordem de ideias, não comporta acolhimento a tese de legítima defesa quando não demonstrados nos autos o
animus defendendi;
a ocorrência de prévia e injusta agressão por parte da vítima; e
a moderação dos meios empregados pelo agente.

2.

Nos casos de
violência
no âmbito
doméstico
, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, sendo prescindível, para tanto, a realização de instrução probatória específica, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
, nos termos da pacífica jurisprudência do c. STJ.

3.

O valor deve guardar, todavia, relação de proporção e razoabilidade com a condição socioeconômica do réu, o que não foi observado
in casu
, razão pela qual, como medida de ofício, se revela necessária sua redução.

4.

Apelo conhecido e desprovido, com medida adotada de ofício com vistas à redução do
quantum
indenizatório mínimo devido à ofendida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CRIMINAL N. 1000726-36.2021.8.11.0002 – CLASSE CNJ 417 –
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: GUSTAVO LUIZ TAQUES MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUSTAVO LUIZ TAQUES MARTINS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n. 1000726-36.2021.8.11.0002, que o
condenou
pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, delito tipificado pelo
art. 129, § 9º do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, tendo lhe sido imposta a pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
.

No édito condenatório, o réu foi também sentenciado ao pagamento de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) à vítima, a título de
indenização pelos danos morais
decorrentes do ilícito.

Irresignado, o apelante apresentou razões no ID 169074767, subscritas pela i. Defensoria Pública, pugnando por sua
absolvição
,
com arrimo na tese de que, na ocasião, o apelante teria tão somente se
defendido
de ataques da vítima, nos termos do art. 25 do Código Penal.

Subsidiariamente, o apelante pleiteia o
afastamento do valor fixado a título de indenização à ofendida
, aduzindo, para tanto, a própria hipossuficiência e a inexistência de instrução probatória concernente ao dano moral alegadamente causado.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 169074770, o
Parquet
rechaçou o pleito defensivo, protestando pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer encartado no ID 174080650, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razões pelas quais
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
GUSTAVO LUIZ TAQUES MARTINS
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que, no dia
11 de novembro de 2018
, por volta das quatro horas da tarde, no interior da residência particular situada na Rua 31, Lote 10, Quadra 60, no Bairro Vitória Régia, na cidade de Várzea Grande/MT, o denunciado
GUSTAVO LUIZ TAQUES MARTINS
, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade física de sua convivente
Andreia Aparecida Barantel
, provocando-lhe lesões corporais
.

Segundo restou apurado, o réu e a vítima conviveram maritalmente pelo período aproximado de quatro anos quando, na data fatídica, iniciaram uma discussão, oportunidade em que
GUSTAVO
proferiu diversos xingamentos contra a ofendida, vindo a empurrá-la e desferir um soco em seu peito.

Depois disso,
Andreia
furou o pneu da motocicleta do acusado, que, por sua vez, apossou-se de um cabo de vassoura e desferiu com ele um golpe sobre a vítima.

Após as agressões,
Andreia
compareceu perante a Delegacia de Polícia, oportunidade em que registrou a ocorrência e formulou requerimento de medidas protetivas.

Ofertada a denúncia por esse fato, e após o regular trâmite processual,
GUSTAVO
foi
condenado
pela prática do crime tipificado pelo
art. 129, § 9º, do Código Penal
, contexto no qual agora exsurge inconformado, perante esta i. instância revisora, pleiteando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das razões recursais.

1.

Da almejada absolvição com fulcro na tese de legítima defesa

A princípio, a i. Defesa formula
pleito absolutório
, fundamentado tanto na tese de que, na data fatídica, o apelante teria buscado tão somente se
defender
de injustos ataques da vítima, tendo agido, portanto, acobertado pelo manto da
legítima defesa
.

Da detida análise dos autos, todavia, tenho que
não assista razão à i. Defesa.

Como cediço, a Lei n. 11.340/2006 despontou no ordenamento jurídico brasileiro com o objetivo de coibir e combater todas as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, criando diversos instrumentos de prevenção e proteção para amparar mulheres inseridas em situação de vulnerabilidade por razões inerentes ao gênero feminino.

E nos termos preconizados no artigo 5º da Lei n. 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial, seja no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica pelo réu se encontre

devidamente
comprovada

nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
GUSTAVO LUIZ TAQUES MARTINS
efetivamente
ofendeu a integridade física
de
Andreia Aparecida Barantel
.

De proêmio, a
materialidade
e a autoria delitivas

ressaem do boletim de ocorrência n. 2018.352507 (ID 169075691 - Pág. 3); do termo de representação criminal subscrito pela vítima (ID 169075691 - Pág. 6); do pedido de medidas protetivas (ID 169075691 - Págs. 8-10); e do laudo pericial que constatou a ocorrência de lesão corporal (ID 169075691 - Págs. 11-16), além dos depoimentos amealhados aos autos.

Em juízo
, a vítima
Andréia Aparecida Barantel
manteve-se harmônica e coerente em relação às informações prestadas na Delegacia. Narrou, em síntese, ter convivido com o réu por um período de quatro a seis anos, entre idas e vindas, pois o casal rompia e reatava o relacionamento com frequência.

Instada a se recordar dos fatos,
Andréia
relatou que, naquela tarde, o casal se desentendeu e, como era de seu costume quando os dois brigavam,
GUSTAVO
quis deixar o local para ir até a casa de sua filha. Para impedi-lo,
Andréia
furou o pneu de sua motocicleta, contexto no qual o réu, em suas palavras, “
me deu uma ‘cabada’ de vassoura; ele pegou o cabo de rodo e bateu nas minhas costas
”.

Além da agressão com o cabo de vassoura nas costas da vítima,
GUSTAVO
também lhe desferiu um murro em seu peito. Conforme
Andréia
, “
eu fui para o lado dele, falando que ele não ia sair, aí ele pegou e me deu um murro, me empurrando, e aí mesmo assim ele saiu
”.

Após
GUSTAVO
deixar a residência,
Andréia
conversou com uma missionária de sua igreja, que a orientou a se apresentar à Delegacia e contar o que havia acontecido, contexto em que
Andréia
registrou a ocorrência e requereu o deferimento de medidas protetivas.

Insta consignar que, em audiência, se destacou o fato de que, em que pese as medidas protetivas deferidas nessa ocasião não estarem mais em vigor,
Andréia
possui ainda medidas protetivas deferidas em seu favor contra o acusado
, oriundas de outros fatos, tendo inclusive se mudado da cidade de Várzea Grande após o término do relacionamento de ambos.

Conforme relatado por
Andréia
,
in verbis
: “
eu até saí da cidade porque eu ‘tava recebendo ameaça... Eu ‘tô morando de favor, em Cuiabá, quando eu saí da casa aí eu fui morar de favor também... as pessoas me ajudou, só que como eu morava de favor e fazia minhas faxinas, aí eu fiquei recebendo ameaça. Peguei, vendi minhas coisas e vazei para outra cidade
”.

O relato ofertado por
Andréia
em juízo guarda consonância com as informações apresentadas por ela na fase inquisitiva, sendo ainda corroborado pelas conclusões do laudo pericial que confirmou a ocorrência das lesões.

Isso porque, como se extrai dos autos, o exame de corpo de delito ocorreu dois dias após as agressões, tendo sido constatada uma lesão “
da região escapular direita, estendendo-se obliquamente pela região espondiliana e região dorsal esquerda, até a transição para a região lombar esquerda, duas longas linhas de escoriação expondo derme vermelho vivo, dispostas paralelamente com cerca de quinze milímetros de distância entre si
”, tendo o d. perito consignado se tratar de lesões
compatíveis com o histórico relatado pela ofendida
(ID 169075691 - Págs. 11-16).

Por outro lado, ao ser interrogado
em juízo
,
GUSTAVO
inicialmente apresentou uma narrativa concernente a
outra briga do casal
, que teria ocorrido durante o período noturno, um dia após o fato
sub judice
, tendo resultado inclusive no acionamento da Polícia e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Instado a se concentrar nos fatos descritos na exordial acusatória,
GUSTAVO
negou a prática delitiva
, alegando que
Andréia
não queria que ele fosse visitar sua filha, razão pela qual, munida de uma faca, a vítima furou o pneu da motocicleta do réu, indo então atrás dele.

E, conforme arrazoado por
GUSTAVO
,
in verbis
, “
minha defesa ali no momento foi pegar o que ‘tava na minha frente, nesse dia eu realmente agredi ela, mas bateu aqui
[apontando para o próprio antebraço],
caiu a faca, aí eu já saí de perto dela
”.

Vê-se, portanto, que o relato apresentado pelo réu entra em
contradição
não apenas com a
versão da vítima
, mas também com as conclusões do
laudo pericial,
no bojo do qual não se identificou qualquer lesão no antebraço da ofendida, mas, sim, em suas costas, por meio de dois avermelhados vergões que, conforme o d. perito, expunham
derme vermelho vivo
.

Inquirido a respeito disso pela i. representante do
Parquet
,
GUSTAVO
alegou
não se lembrar
de qualquer agressão envolvendo um cabo de vassoura: “
Olha, não lembro, eu não lembro. O que eu lembro é que eu consegui na hora que ela veio, em minha defesa, foi pegar alguma coisa, que eu bati na mão dela, no punho, no punho dela, com a faca caindo no chão, eu consegui correr
”.

Por outro lado, as demais testemunhas ouvidas em juízo, arroladas pela i. Defesa, prestaram informações tão somente quanto à briga ocorrida entre o casal no período noturno, no dia seguinte aos fatos aqui discutidos, razão pela qual se conclui que nada puderam esclarecer quanto à controvérsia dos presentes autos.

Nesse contexto, do cotejo das provas produzidas ao longo da persecução criminal, a despeito das alegações defensivas, concluo
não haver como afastar a ocorrência do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica imputado ao apelante
, mormente diante do
especial relevo
que assume a palavra da vítima nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex vi
STJ – HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

Em casos análogos, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça confirma a relevância atribuída às declarações da vítima, de modo a concluir
in casu
pelo acerto da r. sentença condenatória:

“(...) 2. Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva
.
Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado
”.

(N.U 0001464-12.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022). – Destaquei.

Em que pese a tentativa do apelante de afastar a prática delituosa, é certo que deixou de trazer aos autos qualquer elemento que pudesse
contrapor
o acervo probatório e
mitigar
a credibilidade da narrativa da vítima, corroborada pelo laudo do exame de corpo de delito correspondente,
não comportando acolhimento a tese de legítima defesa
.

Isso porque, como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 25,
caput
, do Código Penal
, entende-se em legítima defesa quem,
usando
moderadamente
dos
meios necessários
,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a direito seu ou de outrem, de modo que, constatando-se a presença
cumulativa
destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

Neste caso concreto,
a legítima defesa invocada pelo apelante não restou comprovada
, especialmente no que tange à presença de
animus defendendi

na conduta; à efetiva existência de prévia e
injusta agressão
por parte da vítima;

e à
moderação dos meios necessários

por ele utilizados, máxime considerando o teor do
laudo pericial
encartado nos autos, que atestou a
extensão das lesões
sofridas pela ofendida
Andréia
,
incompatíveis
com a tese defensiva.

Isso porque a análise do mapa topográfico revela, de maneira indene de dúvidas, a presença de notável lesão nas costas da vítima, descrita no laudo pericial como
partindo da região escapular direita, pela região espondiliana e região dorsal esquerda, até a transição para a região lombar esquerda
, na forma de
duas longas linhas de escoriação expondo derme vermelho vivo
,
dispostas paralelamente com cerca de quinze milímetros de distância entre si
, consideradas
compatíveis com o histórico narrado pela ofendida em ambas as fases da persecução criminal
.

Por outro lado,
GUSTAVO
não foi submetido a exame de corpo de delito, tampouco relatou ter sido vitimado por quaisquer agressões por parte da ofendida, consignando apenas ter
Andreia
corrido atrás dele com uma faca de cortar pão, o que, conforme sua versão dos fatos, fez com que buscasse impedir quaisquer agressões ao segurar seu antebraço, versão que
não encontra qualquer apoio, como exposto, nas demais provas amealhadas nos autos
.

Nesses termos, tenho que os elementos probatórios colhidos nos autos
não permitem o acolhimento da tese de legítima defesa
, impedindo, portanto, a procedência do pleito absolutório deduzido pelo apelante.

Com base nessas premissas, entendo que a prática do crime de lesão corporal pelo ora apelante, em contexto de violência doméstica, tal qual narrado na denúncia, encontra-se

devidamente
comprovada

nos autos, não havendo, pois, falar em absolvição.

Mantenho incólume
, nesses termos, a r. sentença condenatória.

2.

Do afastamento da indenização

Em caráter subsidiário, o réu se insurge contra o tópico específico da r. sentença que fixou o patamar mínimo indenizatório no importe de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) à vítima, referentes aos danos morais decorrentes da prática delitiva.

Nesse ponto, a i. Defesa pleiteia o
afastamento
da indenização, com fulcro nas teses de
ausência de instrução probatória
acerca do dano moral alegadamente causado, o qual não teria sido comprovado nos autos, bem como de
hipossuficiência financeira
do recorrente.

Como se sabe, o art. 387, IV, do CPP, prevê a possibilidade de condenação no âmbito penal a título de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pela vítima.

Para tanto, consoante se extrai do Enunciado Orientativo n. 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte, basta que tenha sido formulado
pedido expresso
do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal,
não sendo necessária instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
. Veja-se:

14A - A condenação a título de reparação de
danos morais
pressupõe
pedido expresso
do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas
dispensa instrução específica
e
efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na
gravidade
e no
modus operandi
do delito
.
– Destaquei.

De igual forma, nos termos da remansosa jurisprudência do c. STJ, é
despicienda
a existência de instrução probatória quanto à real extensão do dano moral sofrido, por este ser
in re ipsa
, ou seja,
ínsito à própria condição de mulher vítima de violência doméstica e/ou familiar, na medida em que a dor, o sofrimento e a humilhação derivam da própria prática criminosa
(
vide
REsp n. 1.651.518/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 13/6/2017).

Fixadas essas premissas, da detida análise do caderno processual, é possível perceber que, tendo sido formulado
pedido expresso
pelo Ministério Público (ID 169075694), revela-se consequentemente
inviável
a
exclusão
do valor fixado a título de reparação pelos danos morais causados pela infração (art. 387, IV, do CPP), com arrimo na tese de
inexistência de instrução probatória específica
, uma vez que
dispensável
; ou de
comprovação inequívoca do prejuízo
, em
idêntico sentido
.

Por outro lado
, entendo que o valor arbitrado pelo d. juízo
a quo
se revela
excessivo
, uma vez que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser
proporcional
ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Conforme se extrai do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID 169075691 - Pág. 25), à época dos fatos, o recorrente declarou à autoridade policial trabalhar como pintor, aduzindo auferir renda mensal de cerca de
R$ 1.600,00
(mil e seiscentos reais).

Diante da inexistência de elementos nos autos concernentes a eventual modificação das condições financeiras do recorrente, entendo ser
devida
, portanto, ainda que
de ofício
, face à inexistência de pedido defensivo subsidiário nesse sentido, a
redução
do valor indenizatório devido, com vistas a compatibilizá-lo com a condição econômica e social do apenado.

Afinal, como se sabe, a incumbência do magistrado com competência criminal, por ocasião da prolação de sentença condenatória, é a de fixar o
valor
mínimo
para a reparação dos prejuízos sofridos pela vítima em razão da infração, possibilitando que o ofendido, após o trânsito em julgado na esfera penal, possa requerer o cumprimento da sentença na seara cível, nos termos do art. 515, VI, da Lei n. 13.105/2015,
inexistindo óbice quanto a eventual pedido de majoração
.

Conforme já decidiu esta eg. Corte estadual:

“[...] Em atenção ao Enunciado Orientativo n.º 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia; todavia,
o
quantum
indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido in casu, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.
”

(N.U 1003437-08.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022). — Destaquei.

Nesse contexto,
ex officio
,
reduzo
o
quantum
indenizatório para o patamar de
01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não obstante a faculdade da vítima — se entender que a indenização aqui estabelecida é insuficiente à reparação do dano sofrido — de ajuizar a ação cível respectiva.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
GUSTAVO LUIZ TAQUES MARTINS
,

atuando
de ofício
para
redimensionar
o
quantum
indenizatório mínimo devido à vítima para a quantia de
01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos
,
mantidos incólumes os demais termos da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 1000726-36.2021.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023